Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Execução Penal. Recurso de Agravo. Pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária a reeducanda mãe de dois filhos menores. Indeferimento do pedido pela VEP. Menores sob os cuidados da avó e da tia paterna. Imprescindibilidade da presença da genitora no trato das crianças não demonstrada. Benefício incabível. Recurso conhecido e desprovido.